Tribunal: TCU
Processo: 013.078/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com a finalidade de obter esclarecimentos sobre distorções ocorridas nos lançamentos de restos a pagar do exercício de 2008 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Senador Tasso Ribeiro Jereissati, que teve a finalidade de obter esclarecimentos sobre distorções ocorridas nos lançamentos de restos a pagar do exercício de 2008 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1 conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. enviar ao Representante, Senador Tasso Ribeiro Jereissati, as informações contidas no Anexo I do Voto, no qual constam as respostas aos questionamentos que fundamentaram a presente Representação; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas por: Valdir Moysés Simão (CPF: XXX.728.738-XX); Hailton Luiz da Silva (CPF: XXX.823.534-XX); Aurea Viana Luniere de Azevedo (CPF: XXX.953.471-XX); Guilherme Fernando Scandelai (CPF: XXX.404.358-XX); Antônio Bacelar Ferreira (CPF: XXX.615.653-XX); Omar Ney Nogueira Morais (CPF: XXX.863.123-XX); 9.4. determinar ao INSS que, se ainda não o fez, publique no Boletim Estatístico do INSS informações específicas sobre os fluxos de benefícios previdenciários suspensos e reativados e o estoque de benefícios ativos, bem como a memória de cálculo da evolução do estoque de benefícios previdenciários; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Representante, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.6. apensar este processo às contas do Instituto Nacional do Seguro Social/INSS do exercício de 2008, TC Processo 016.035/2009-0 , com amparo no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.